Tribunal: TJPA
Processo: 0813716-60.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813716-60.2024.8.14.0000

REQUERENTE: WANDERLEY DE SOUZA COSTA

REQUERIDO: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.

direito penal e processual penal. revisão criminal. crime de homicídio qualificado. inadequada instrução do pedido. pleito não conhecido.

i. caso em exame

1. Revisão criminal proposta por Wanderley de Souza Costa visando à desconstituição da sentença penal condenatória que o condenou à pena de 18 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. Alega-se nulidade por ausência de intimação do réu para a sessão do Tribunal do Júri e ausência de esgotamento de meios de citação antes da citação por edital.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a ausência da certidão de trânsito em julgado impede o conhecimento da revisão criminal e (ii) se é admissível, no contexto de revisão criminal, a reanálise de provas e fundamentos anteriormente debatidos na decisão condenatória.

iii. razões de decidir

3. Nos termos do art. 625, §1º, do Código de Processo Penal, a certidão de trânsito em julgado da decisão revisanda constitui requisito indispensável para a admissibilidade da revisão criminal, cuja ausência configura defeito insanável.

4. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal corroboram a indispensabilidade da certidão como pressuposto processual, impedindo o regular desenvolvimento da ação revisional.

5. A revisão criminal não é meio processual adequado para reanálise de provas regularmente colhidas e valoradas no processo originário, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

iv. dispositivo e tese

6. Revisão criminal não conhecida por ausência de pressupostos processuais.

Tese de julgamento:
1. "A ausência de certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória impede o conhecimento da revisão criminal, conforme art. 625, §1º, do CPP." 2. "A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas ou fatos já valorados na decisão condenatória."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 625, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AREsp: 2157411, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Publicação DJ 11/12/2024; TJ-PA, Revisão Criminal 08066015620228140000, Rel. Des. Rômulo Nunes, julgado em 31/01/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da presente Revisão Criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito

dias do mês de fevereiro e finalizada ao vinte e cinco dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém/PA,
18
de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
Wanderley de Souza Costa
, representado por sua advogada Adriany Costa Pofilho, com fundamento nos artigos 621, inciso I, 622 e 626 do Código de Processo Penal.

O requerente busca desconstituir a sentença penal condenatória no processo nº 0001500-34.2014.8.14.0006, que lhe impôs
a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime de
homicídio qualificado
, previsto no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Os fatos descritos nos autos apontam que, no dia 2 de fevereiro de 2014, por volta das 22h20, o requerente teria ceifado a vida de Raimunda Nonata de Oliveira Rodrigues, no interior de uma construção localizada no Conjunto Cidade Nova V. Conforme relatado, a vítima foi espancada e, em decorrência dos ferimentos, veio a óbito. O crime teria sido motivado por vingança, em razão de a vítima supostamente ter “apontado” o acusado a traficantes da localidade.

Após o evento delituoso, Wanderley de Souza Costa foi preso preventivamente, permanecendo no cárcere pelo período de 1 ano e 2 meses, até ser posto em liberdade no dia 11 de abril de 2015. A partir de então, cumpria medidas cautelares que incluíam o comparecimento periódico em juízo e residência fixa na comarca. Entretanto, com o advento da pandemia de COVID-19, o requerente mudou-se para o município de Igarapé-Açu sem comunicação formal ao juízo, presumindo que o andamento processual estaria suspenso. Em 4 de julho de 2024, foi preso em cumprimento de mandado de prisão decorrente do trânsito em julgado da sentença condenatória.

A defesa
alega

nulidade absoluta no julgamento realizado pelo Tribunal do Júri
, afirmando que o
acusado

não foi
devidamente
intimado
para a
sessão de julgamento
, havendo
cerceamento de defesa
e
afronta
aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa
. Aponta, ainda, que a
citação por edital

foi realizada

sem
que houvesse o
esgotamento
de todos os
meios para localizar o acusado
.

A par da nulidade alegada,
a defesa postula
a concessão da
justiça gratuita
, sustentando que o requerente é pessoa
hipossuficiente
, sem condições financeiras de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.

Diante do exposto, a defesa requer:

O reconhecimento da nulidade absoluta da sentença condenatória, com a consequente absolvição do requerente, nos termos do artigo 626 do Código de Processo Penal;

Subsidiariamente, a desconstituição da sentença, com a anulação do julgamento e retorno dos autos ao juízo de origem, para realização de novo julgamento, acompanhada da revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura;

A concessão de justiça gratuita, considerando a hipossuficiência do requerente.

O parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, opina
“pelo não conhecimento da revisão criminal, interposta em favor de WANDERLEY DE SOUZA COSTA, eis que busca apenas o reexame da questão fática já analisada, em sede de primeiro grau, não preenchendo, dessa forma, as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.”
(Textual) (ID 22435911).

Após regular distribuição, os autos vieram conclusos para exame.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal interposta por Wanderley de Souza Costa, visando à desconstituição da sentença penal condenatória que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Nos termos do artigo 625 do Código de Processo Penal, a revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação destinada à desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, exigindo-se, para sua admissibilidade, a comprovação do trânsito em julgado da decisão revisanda. Transcreve-se o artigo 625 do CPP:

“Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§ 1.º O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos.

(...).”

Embora a revisão criminal não esteja sujeita a prazos, é requisito indispensável à sua propositura a demonstração da definitividade da condenação, o que se comprova por meio da juntada da certidão de trânsito em julgado da sentença ou acórdão que se pretende revisar, cabendo ao requerente a responsabilidade exclusiva pela instrução do presente pedido.

No caso dos autos, observa-se que
não foi juntada
aos autos a
certidão de trânsito em julgado da decisão
condenatória impugnada. Tal
ausência
configura
defeito processual insanável nesta via revisional
, pois impede a análise da admissibilidade da presente ação.

A jurisprudência pátria é uníssona quanto à necessidade de cumprimento desse requisito. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a ausência de comprovação do trânsito em julgado da sentença condenatória enseja o não conhecimento da revisão criminal.

Nesse contexto, à luz do princípio de que o ônus de instruir adequadamente a demanda recai sobre a parte requerente, concluo que a ausência dos documentos indispensáveis ao regular processamento da ação conduz, inevitavelmente, ao não conhecimento do pleito.

O entendimento jurisprudencial, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, caminha no sentido de que o descumprimento de pressupostos essenciais da ação cria óbice para o processamento da Revisão Criminal.

Nesse sentido, colaciono julgados:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO: PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE CUJA AUSÊNCIA IMPEDE O CORRETO DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. JURIDICIDADE DA DECISÃO NA QUAL O DESEMBARGADOR-RELATOR EXTINGUIU REFERIDA VIA PROCESSUAL SEM RESOLVER SEU MÉRITO, À MÍNGUA DA JUNTADA DA REFERIDA PEÇA PELA PARTE REQUERENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Conforme já se consignou em julgamento proferido por esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, "[o] art. 625, § 1.º do CPP afirma que compete ao requerente a correta instrução do pedido de revisão criminal, sendo indispensável a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória, além das peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos" (HC 92.951/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 28/10/2008, DJe 24/11/2008). 2. Na espécie, à míngua da juntada da certidão do trânsito em julgado da condenação, tem-se por correta a decisão na qual o Desembargador-Relator extinguiu revisão criminal sem resolver seu mérito, por falta de pressuposto processual de validade que impede o correto desenvolvimento do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ, HC n. 203.422/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/3/2013, DJe de 26/3/2013.)”

“EMENTA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, § 2º, INCS. I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS QUE POSSIBILITEM APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS REFERENTES À DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O requerente não juntou aos autos os depoimentos colhidos na ação penal e o acórdão que reduziu a reprimenda de 22 (vinte e dois) para 16 (dezesseis) anos de reclusão, circunstância que inviabiliza a apreciação dos argumentos referentes à decisão contrária à evidência dos autos e equívoco na imposição da pena. 2. Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. Belém, 31 de janeiro de 2023. Desembargador RÔMULO NUNES Relator (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08066015620228140000 12585445, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 31/01/2023, Seção de Direito Penal).”

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DAS LEIS Nº 11.343/06 E Nº 10.826/03. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO POR DEFESA TÉCNICA SEM PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE TRASLADO DA CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO IMPUGNADA. VÍCIOS QUE TORNAM INVIÁVEL O CONHECIMENTO DO PLEITO REVISIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. 1. Consoante prevê o § 1º do art. 625 do Código de Processo Penal, o pedido de revisão criminal deverá ser instruído com a certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória, bem como com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Caso concreto em que a ação veio desacompanhada de quaisquer peças, evidenciando o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade. 2. A revisão criminal pode ser postulada pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado, sendo necessário que o instrumento de mandato contenha a outorga de poderes especiais ao defensor para a adequada representação no âmbito revisional, a fim de que o causídico possa atuar em nome do réu, nos exatos termos do art. 623 do Código de Processo Penal. Caso concreto em que, embora intimada a adequar a representação processual no autos, o causídico constituído pelo réu não trouxe o instrumento hábil à admissão da via impugnativa, cuja procuração, além de não se revelar contemporânea, outorga apenas os poderes gerais de foro insculpidos na cláusula ad judicia et extra, autorizando a representação processual apenas em relação a um processo específico, não havendo outorga de poderes especiais para propor ação de revisão criminal. Hipótese em que, uma vez inexistindo instrumento com poderes específicos para o ajuizamento de ação revisional, impositiva inadmissão do pedido revisional, nada impedindo que seja proposta nova medida, desde que apresentadas as peças necessárias, em estrita atenção à representação processual. PETIÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (TJ-RS - Revisão Criminal: 5079951-11.2024.8.21.7000 OUTRA, Relator: Marcelo Lemos Dornelles, Data de Julgamento: 27/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024)

Portanto, a ausência da certidão de trânsito em julgado inviabiliza a constatação de que a decisão condenatória alcançou a definitividade exigida para a propositura da revisão criminal. E, por se tratar de requisito formal indispensável, sua inobservância obsta o prosseguimento do feito.

Por outro lado,
ainda que ultrapassado o juízo de admissibilidade
, verifica-se que
a revisão criminal não é meio
adequado
para reanálise de provas regularmente colhidas e valoradas no processo originário
. A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que a revisão criminal não se presta à rediscussão de fatos ou revaloração de provas (STJ - AREsp: 2157411, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 11/12/2024).

Dessa forma, além de não atender aos requisitos de admissibilidade, o pedido de revisão criminal carece de fundamento substancial, pois se limita a buscar a rediscussão de pontos amplamente debatidos e apreciados na decisão condenatória.

Dessarte, não cumprindo o disposto no art. 625, §1º, do CPP, onde determina que seja o requerimento de revisão instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória, não há como se admitir a revisão criminal ora intentada, que só é cabível apenas nos processos findos, devendo tal requisito essencial estar comprovado
de plano
, nos autos, pelo requerente, o que não ocorreu
in casu.

Nesses termos, julgo pelo
NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL
, em razão da ausência de comprovação do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme exige o artigo 625 do Código de Processo Penal. Ademais, ressalto que, mesmo superada a preliminar, o pedido não mereceria acolhimento, pois busca exclusivamente a reanálise de matéria já debatida, o que é vedado nesta via revisional.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Revisão Criminal.

É o voto.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2025